Tribunal: TJES
Processo: 5002765-36.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002765-36.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: LUIZ CARLOS ROCHA MARTINELLI e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002765-36.2023.8.08.0006

RECTE.: BANESTES SEGUROS S.A

RECDO.: ANA KELLY FERREIRA PINAFFO e ELAINE REGINA BENFICA EMERICK PORTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
grécio nogueira grégio

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ADEQUADO.

REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTESS
. JUROS DE MORA MANTIDO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de obrigação e fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela, aduzindo as requerentes, em síntese, que o veículo das requerentes colidiram em 25/02/2023 e que a primeira requerente, responsável pela colisão, acionou sua seguradora e os veículos foram encaminhados para conserto na oficina credenciada, ora requerida. Aduzem que o veículo da primeira requerente encontra-se na oficina para conserto desde 28/02/2023 e o da segunda requerente desde 18/04/2023. Sustentam que foram informadas que o problema decorreu diante da falta de liberação de peças pela seguradora e que até a propositura da demanda, em 30/05/2023, os veículos não foram entregues. Buscam, assim, a antecipação dos efeitos da tutela para que os requeridos promovam os consertos dos veículos no prazo de 72 horas, sob pena de multa, subsidiariamente requerem a indenização no valor dos orçamentos apresentados (caso não seja possível o conserto), devolução pela seguradora requerida à primeira requerente, do valor de R$ 1.472,44, referente a quatro parcelas do novo seguro contratado, além de reparação moral. Tutela antecipada deferida, id. 6914397, sendo reiterada e majorada id. 6914445, tendo em vista o descumprimento da decisão id. 6914397. Em audiência de instrução e julgamento, fora realizado acordo entre as partes pondo fim a parte da demanda, conforme id. 6914451, tendo as partes acordado sobre os danos materiais experimentados pela segunda autora, nos termos estipulados, restando decidir quanto aos pedidos danos materiais experimentados pela primeira autora, e, os danos morais sofridos por ambas as autoras.
2- Tese da Seguradora Recorrente
: A seguradora em sede de Recurso, alega a inexistência do dever de indenizar tendo em vista que a demora na entrega se deu devido a falta de peças da montadora no mercado, decorrente da pandemia do Covid 19, não podendo assim ser responsabilizada ante a ocorrência de caso fortuito/força maior, pugnando pela improcedência do dano moral, alegando ainda a não comprovação do mesmo, subsidiariamente, requer a minoração da reparação moral. Em relação as astreintes fixadas requer o afastamento da mesma face a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer ou sua diminuição. Requer ainda a aplicação da taxa SELIC em relação aos juros e correção monetária.
3-
A Oficina requerida não apresentou Recurso nos autos.
4-

Tese das Recorridas
: Afirmam que o veículo da primeira autora permaneceu para conserto por cerca de 04 meses e o da segunda requerente por cerca de 08 meses, prazo superior ao determinado pela SUSEP, que é de 30 dias, restando evidente a frustração das autoras, devendo a sentença ser mantida, inclusive no que se refere as astreintes.
5 – SENTENÇA:
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente em parte pedido da parte autora, nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando as decisões exaradas no ID 26852175 e ID 28253718, e condeno as requeridas, solidariamente,
a pagarem
a cada

autora
, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, por cuidar-se de ilícito contratual. Ainda,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, formulado pela primeira autora, relativo aos danos materiais.”
6- Fundamentação:
Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo apenas, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e as partes recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, o que se percebe dos autos é que o veículo da primeira autora foi entregue na oficina em 28/02/2023 e foi devolvido reparado apenas em 01/06/2023, ou seja, permaneceu para conserto por mais de três meses e o veículo da segunda autora deu entrada na oficina em 18/04/2023, acordando as partes em audiência a devolução do veículo, em até 15 dias úteis a contar da audiência realizada (03/10/2023), ou seja, permaneceu para conserto por mais de cinco meses. Dessa forma, a excessiva demora no conserto do veículo configura falha na prestação do serviço e, ainda que tenha havido, eventualmente, falta de peças ou a não reposição tempestiva delas, trata-se de questão inserida no risco do empreendimento, fortuito interno, portanto, que não exclui o dever de indenizar. Não há como imputar, no presente momento, a falta de peças a pandemia da Covid-19, haja vista que desde a vacinação em massa da população não restara mais limitada a atividade produtiva. Não é cabível impor ao consumidor o ônus de arcar com os prejuízos advindos da má prestação do serviço, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar que tenha prestado o seu serviço de forma eficiente e em tempo razoável. Assim, restaram demonstrados nos autos os transtornos das Autoras em razão da demora injustificada e da desídia na prestação dos serviços das Requeridas. A hipótese dos autos ultrapassa o simples aborrecimento que decorre de descumprimento contratual, configurando dano moral, a excessiva demora no conserto do veículo configura falha na prestação do serviço a ensejar a reparação civil, ainda que tenha sido necessário aguardar a vinda de peças, questão inserida no risco do empreendimento, fortuito interno, portanto, que não exclui o dever de indenizar. Desta feita, o valor da indenização arbitrada, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autora, se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorridas, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a seguradora recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. No que se refere as astreintes fixadas, a multa por descumprimento de ordem judicial, ostenta natureza jurídica sancionatória/coercitiva e tem por objetivo assegurar a força imperativa das decisões judiciais, resguardando a eficiência da tutela do processo e dos interesses públicos envolvidos. Registra-se, ainda, que a referida multa, como é sabido, não tem por objetivo punir, ressarcir ou compensar, ou seja, não tem a finalidade de indenizar a parte, tampouco de expropriar o devedor. Contudo, como na segunda decisão fora fixada multa em um limitador de valor, entendo que a mesma acabou alcançando valor exagerado e desproporcional, razão pela qual a limito, para cada uma das autoras, ao valor de R$ 5.000,00. Em relação a aplicação da taxa Selic, como fator de correção e juros moratórios (o referido fator engloba ambos), acolho a referida correção, haja vista que em se tratando de dano moral, comungo o entendimento de que o mesmo somente se consubstancia a partir do seu arbitramento, inexistindo mora anterior.
7.
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, determinando a limitação do valor total da multa para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerida, devendo tais multas serem revertidas às autoras. Determino ainda que o valor da condenação referente aos danos morais (R$ 3.000,00), para cada autora, deverá ser corrigida apenas pela SELIC a partir de seu arbitramento em sentença. Mantenho a r. sentença intocada em seus demais termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)